Tribunal: TJDFT
Processo: 0730772-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. LEI No 13.954/2019. PENSÃO MILITAR. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO. LEGALIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais referentes à redução da alíquota de pensão militar de 10,5% para 7,5%, bem como a devolução dos valores descontados a maior no período de 20/03/2020 a 20/05/2022.
2. No Recurso Inominado, alega que o aumento da alíquota sobre a Pensão militar é ilegal, sendo inconstitucional o desconto previdenciário com base em lei federal sem que haja autorização legislativa distrital. Afirma que o Supremo Tribunal Federal, mesmo após a EC n.103/2019, que alterou o art. 22, inciso XXI, da CRFB/1988, entende que as alíquotas de contribuição militar não se enquadram como matéria de norma geral da União, reconhecendo a inconstitucionalidade da alteração de alíquota por esse meio. Defende a inconstitucionalidade da Lei no 13.954/2019 e a ilegalidade do aumento da alíquota sem lei específica. Requereu o provimento do recurso. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. Nos termos do art. art. 22, XXI, da Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019).
4. A União editou a Lei no 3.765/1960, posteriormente alterada pela Lei 13.954/2019, determinando no Capítulo I – Dos Contribuintes, Das Contribuições e dos Descontos, no art. 1o e 3o-A, que as alíquotas a serem aplicadas para a pensão militar, incidirão sobre as parcelas que compõem os proventos da inatividade. Sobre a aplicação das alíquotas de 9,5% e 10%, constantes em tal Lei no 13.954/2019, houve questionamento da constitucionalidade, referente ao Tema no 1.177 do Supremos Tribunal Federal.
5. O Supremo Tribunal Federal julgou o Tema no 1.177, entendendo que a competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade."
6. Contudo, conforme entendimento das Turmas Recursais, é importante fazer a distinção entre a questão julgada pelo STF e o caso dos autos, isso porque compete à União, nos termos do art. XIV da CRFB (Redação dada pela Emenda Constitucional no 104, de 2019), organizar e manter a polícia civil, a polícia penal, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio, sendo o Fundo Constitucional do Distrito Federal (regido pela Lei no 10.633, de 27/12/2022). Justificando a aplicação da lei federal.
7. Importante destacar que esse entendimento também está ratificado na Súmula Vinculante no 39 do STF, determinando que: "Compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal." Portanto, a sentença prolatada não merece qualquer reparo, porque em sintonia com a Constituição Federal do Brasil e com a Súmula Vinculante no 39 do STF.
8. Precedentes: (Acórdão 1440466, 07635662720218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no PJe: 7/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada); (Acórdão 1607496, 07633957020218070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do recorrido, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.